Tribunal: TJDFT
Processo: 0703652-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por LILLIAN HAINA PEREIRA DE ABREU contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, nos autos da Ação de Execução, proposta pelo BANCO DO BRASIL S/A em desfavor de “DALLY MULTIMARCAS EIRELI”, JOSELIA MARIA PEREIRA DE ABREU, MANOEL HIGINO DE ABREU e da ora agravante. Pelo “decisum” recorrido, o d. magistrado de primeiro grau rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela executada LILLIAN HAINA PEREIRA DE ABREU, ora agravante, mantendo a constrição judicial, pelo sistema BACENJUD, de R$ 2.088,69 (dois mil e oitenta e oito reais e sessenta e nove centavos), R$ 500,00 (quinhentos reais) e R$ 17,60 (dezessete reais e sessenta centavos), tendo em vista que não houve comprovação de que referidas quantias sejam de natureza salarial. A executada LILLIAN HAINA PEREIRA DE ABREU interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, a impenhorabilidade dos valores depositados em caderneta de poupança (R$ 2.088,69 (dois mil e oitenta e oito reais e sessenta e nove centavos)) e em conta de investimento (R$ 500,00 (quinhentos reais)), nos termos do art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil – CPC. Após discorrer acerca da presença dos requisitos para o deferimento do provimento liminar, a agravante requereu a concessão do efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Em provimento definitivo, pugnou pela desconstituição da penhora. É a síntese do necessário. Decido. Inicialmente, cumpre assinalar que o presente recurso é cabível, conforme dispõe o art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Conquanto cabível, o Agravo de Instrumento não preencheu os requisitos legais para o deferimento da liminar vindicada pela agravante. Isso porque o perigo na demora não foi demonstrado, tendo em vista que o julgador de primeiro grau condicionou a expedição de alvará de levantamento da importância penhorada à preclusão da decisão agravada. De igual modo, não há nas alegações vertidas pela agravante a relevante fundamentação recursal, consubstanciada na probabilidade de provimento deste Agravo de Instrumento (art. 995, parágrafo único, CPC), porquanto não há razões que impeçam a constrição judicial. Com efeito, a impenhorabilidade de valores depositados em conta poupança, até o valor correspondente a quarenta salários mínimos, não é absoluta. A jurisprudência tem-se posicionado no sentido de admitir a penhora de contas do tipo poupança, nas hipóteses em que esta é desvirtuada, ou seja, quando o titular da conta passa a utilizá-la como conta de movimentação corrente. No caso dos autos, impõe-se admitir a relativização da impenhorabilidade dos depósitos da conta-poupança da ora agravante, sobretudo por constar nos autos elementos probantes hábeis a demonstrar que a referida conta está sendo desvirtuada. Conforme bem destacou o d. magistrado prolator da decisão agravada, “a própria executada relatou que há movimentação atípica na conta, uma vez que é utilizada para valores destinados ao pagamento de suas despesas”. Desse modo, é possível dessumir que a referida conta é utilizada como se fosse conta corrente. Nesse passo, é possível concluir que a mencionada conta está sendo utilizada como uma conta corrente. Acerca da possibilidade de penhora em casos de desvirtuamento de conta do tipo poupança, trago à colação precedente desta egrégia Corte de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE VALOR DEPOSITADO EM CONTA-POUPANÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM E DO CARÁTER ALIMENTAR DA VERBA. CONTA-POUPANÇA UTILIZADA COMO CONTA-CORRENTE. POSSIBILIDADE DE PENHORA. HONORÁRIOS RECURSAIS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se não restou demonstrado que o valor bloqueado é oriundo de aposentadoria, não caracterizada a natureza alimentar da quantia tornada indisponível, em descumprimento ao disposto no art. 854, § 3o, do CPC, não há que se falar em impenhorabilidade da verba, à luz do que dispõe o art. 833, IV, do CPC. 2. O agravante, a despeito de devidamente intimado, não carreou aos autos outros extratos bancários capazes de demonstrar a inexistência de desvirtuamento da conta-poupança utilizada como conta corrente para movimentações financeiras. 3. Em caso de utilização da conta poupança como conta corrente, admite-se a mitigação da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, de modo que se mantém incólume decisão que indeferiu pedido de desbloqueio do valor penhorado. 4. De acordo com o art. 85, § 11, do CPC, o tribunal, ao julgar recurso, apenas majorará os honorários já fixados na primeira instância, não havendo previsão para fixação de honorários recursais no julgamento de agravo de instrumento. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1157101, 07206710720188070000, Relator: SANDRA REVES 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/03/2019, Publicado no DJE: 20/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, considerando que a proteção à aplicação financeira estabelecida no inciso X, do art. 833, do Código de Ritos não se aplica ao caso em exame, porquanto a conta bancária sobre a qual recaiu a constrição judicial não se trata, de fato, de uma conta do tipo poupança, impõe-se manter incólume a r. decisão de primeiro grau. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido liminar, mantendo íntegra a r. decisão recorrida. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora